Tribunal: TJPA
Processo: 0805202-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805202-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805202-26.2021.8.14.0000.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: SANTARÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO:
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA:
TÂNIA DE SOUZA LOSINA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DO APENADO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de novo crime doloso pelo agravante, no curso da execução penal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas, nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual há ilegalidade na decisão que não determinou a instauração de procedimento disciplinar para sua apuração.

2.
A decisão que não determinou a regressão a regime de pena mais gravoso se mostra equivocada, sem amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, não encontrando respaldo na previsão contida no artigo 118, I, também na Lei de Execuções Penais.

3.
Agravo conhecido e provido.

Belém, 19 de julho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805202-26.2021.8.14.0000.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: SANTARÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO:
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA:
TÂNIA DE SOUZA LOSINA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA DO PARÁ, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Santarém-PA, onde alega que deixou de reconhecer a prática de falta grave pelo interessado/apenado VICTOR PAULO SILVA DE MELO, consistente na prática de fato definido como crime doloso.

No presente agravo, o Órgão Ministerial pontua que solicitou regressão de regime, com revogação do livramento condicional, ao reeducando VICTOR PAULO SILVA DE MELO, diante do cometimento de novo crime, eis que fora preso em flagrante em 14 de abril de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera, também, que em decisão de ID nº 5325598, o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém-PA, indeferiu o pedido sob o preceito de mácula ao princípio da presunção de inocência.

Irresignada, a representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau referente à não regressão pela prática de novo crime, ID nº 5325598.

A representante da Defensoria Pública do Estado, em sede de contrarrazões, ID nº 6573640, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Execução.

O juízo de Execuções Penais de 1º Grau emanou decisão, mantendo pelos seus próprios fundamentos a decisão recorrida, ID nº 5325598.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao
custus legis
.

No parecer do representante do Ministério Público de 2º Grau, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 6920028), no sentido de se
reformar a decisão vergastada, devendo ser aplicada a regressão cautelar de regime do apenado em virtude do reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 118, I da Lei nº 7.210/84
.

É O RELATÓRIO.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução. Busca-se neste recurso, em sucinto,
a regressão cautelar de regime do interessado/apenado
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
, em virtude do reconhecimento da falta grave, decorrente da prática de fato definido como crime doloso (prática de Tráfico de Substância Entorpecente)
.

Ao examinar os autos,
entendo assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Digo isso porque, as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, não encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram inadequadas diante da grave conduta do interessado, ora apenado
, razão pela qual vislumbro o equívoco e, consequentemente a ilegalidade apontada no recurso,
como notoriamente se verifica da simples leitura de seu teor
:

(...). Cuida-se de execução penal em curso em face do apenado, sendo que sobreveio aos supramencionado autos notícia de que foi preso em flagrante prática de novo delito. Instado, o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar e suspensão do livramento condicional do apenado ante à caracterização de falta grave, com fulcro nos artigos 50, III e 118, I, da LEP. Vieram conclusos. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1. – SOBRE O PODER GERAL DE CAUTELA – NECESSIDADE DOS REQUISITOS FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. A decretação da regressão cautelar de regime por cometimento de novo delito, prevista no artigo 118, inciso I, da LEP, encontra-se na esfera do do juízo da execução penal. poder de cautela. Assim, tal como ocorre com qualquer outra medida de natureza cautelar, a regressão cautelar de regime, outrossim, deve obedecer a determinadas condições ou requisitos balizadores. Destarte, a avaliação acerca do cabimento da regressão cautelar deve observar a requisitos de ordem objetiva e subjetiva, e isso se justifica porque ela, uma vez decretada, possui o condão de invadir a esfera de direitos individuais do apenado ou de piorar as condições gerais do cumprimento da pena. Como exemplos de efeitos jurídicos diretamente atrelados à decretação de regressão cautelar, e com superposição a direitos individuais dos presos, podemos citar a suspensão de benefícios legais, como o livramento condicional; o cancelamento de dias remidos; a transferência do apenado para regime penal mais gravoso, entre outros. Por conta disso, tem-se adotado cada vez mais, no âmbito da doutrina brasileira, o entendimento segundo o qual a regressão cautelar deve atender aos requisitos gerais inerentes às demais medidas cautelares do nosso ordenamento jurídico, a saber, ao e ao em h fumus boni iuris periculum in mora, omenagem ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade – ou presunção de inocência. A respeito do tema, sinaliza Renato Marcão (p. 315-317, 2013): (...) No mesmo sentido é o posicionamento de Norberto Avena (2015): (...). A jurisprudência, de sua parte, tem acolhido este entendimento, como vemos abaixo no seguinte Aresto, do TJGO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS. A prática de fato definido como crime, sem o trânsito em julgado da respectiva condenação, não enseja a determinação de regressão do regime semiaberto para o fechado, bem como de perda de 1/3 dos dias remidos (art. 118, I, da lei nº 7.210), de modo que devem ser restabelecidos os direitos do reeducando, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. No caso em tela, há documentação comprobatória que indica possível e autoria materialidade delitiva imputáveis ao apenado, o que, , insere a espécie na prima facie hipótese prevista no artigo I, do artigo 118, da LEP. Por outro lado, essa mesma documentação permite concluir, em tese, que o apenado teve participação ativa em um suposto novo delito, razão pela qual, reputo presente o requisito do fumus boni iuris . Contudo, do fato objeto do suposto crime em questão, não se extrai qualquer risco, direto ou indireto, à incolumidade do próprio apenado ou de terceiros. Em outras palavras, as consequências do fato, em tese, criminoso, não permitem concluir que haja perigo à esfera de direitos individuais do próprio apenado, dos demais detentos, dos agentes penitenciários da casa penal e, em última análise, nem a direitos coletivos da sociedade. Ademais, não há que se falar em da conduta do apenado. perigo abstrato Isso porque, para efeito de – exigência expressa individualização da pena da nossa Constituição Federal - , se faz necessário individualizar, descrevendo e identificando com clareza e precisão, qual é o fato em tese criminoso, e quais são os riscos reais e concretos que poderiam advir do do apenado (vale status quo dizer, da sua manutenção no regime de cumprimento da pena em que se encontra), tanto para si próprio, quanto para a coletividade como um todo. Contudo, não está claro no caso presente quais seriam tais riscos concretos. Por tais fundamentos, reputo o requisito do ausente periculum in mora. II.2. – DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO E COM TRATADOS INTERNACIONAIS Mais e mais, saliento que a Constituição Federal, ao lançar as bases do princípio da presunção de inocência, foi clara ao estabelecer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a decretação da regressão cautelar, em razão da prática de novo delito a respeito a respeito do qual não exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado, importaria em antecipação a uma série de violações de direitos subjetivos do apenado, tal como mencionado anteriormente. Quanto ao artigo 118, inciso I, da LEP, há que se fazer uma leitura constitucional de suas disposições normativas, eis que não há que se limitar garantia constitucional por ato normativo inferior. Explico. Deve-se compreender que a Lei de Execução Penal é anterior à CF, e, pelo momento histórico em que foi construída, é fácil compreender o disposto no artigo 118, I. entretanto, com o soerguimento da democracia e promulgação da CF de 88 a leitura do referido dispositivo deve se pautar nos princípios da nova Carta Republicana. E é a própria LEP que nos ensina que, quando o apenado pratica conduta definida como falta grave, deve submeter-se a procedimento disciplinar para sua averiguação, conforme preceitua o art. 59 da Lei de Execução Penal. Art. 59: Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único: A decisão será motivada. Ora, se para caracterização de falta grave dentro das dependências da casa penal há a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, com a instauração de PDP, permitindo-se a oitiva do apenado e o oferecimento de razões defensivas, se no menos o apenado tem asseguradas as garantias constitucionais, por que deixaria de tê-las quando de flagrante delito ou por qualquer fato, antes da sentença condenatória transitada em julgado? Assim, torna-se imperativo e oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, cometendo falta grave, deve o mesmo responder em procedimento administrativo, com direito a constituir advogado, e sendo observados os princípios constitucionais citados. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo nº 378245-8 5ª Câmara Criminal TJ-PR. Relator: Desembargador Lauro Augusto Fabricio de Melo). Logo, para que seja juridicamente possível a regressão de regime prisional e/ou o indeferimento do pedido de progressão de regime prisional é imprescindível oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado quanto à suposta falta grave cometida. Não podemos aceitar, sob o manto da Carta Magna de 1988, ou até mesmo antes dela, que, mesmo sem uma sentença transitada em julgado, um indivíduo tenha seus direitos vilipendiados por ter supostamente praticado um crime, pois, do contrário, fere-se o referido princípio da presunção de inocência. Nos dizeres do mestre Aury Lopes Jr, a presunção de inocência é: (...) Sobre o tema, já se manifestou o STF: (...) Essa interpretação conforme a Constituição também é consentânea com o Pacto de San José da Costa Rica, de status supralegal, que preconiza: ARTIGO 8 - Garantias Judiciais 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: Não é demais dizer que são as leis que devem ser interpretadas de acordo com a Constituição e não a Constituição limitada por textos infraconstitucionais. Trata-se de regra básica de interpretação. Por mais que a maioria ainda eventualmente decida interpretar literalmente o artigo 118, inciso I, da LEP, ao assumir as obrigações da magistratura foi à Constituição de 1988 que jurei honrar e não a preceitos legislativos inferiores. Logo, qualquer determinação legal deve e será interpretada de acordo com os primados da Constituição Federal a que jurei proteger. Ainda que a maioria discorde. O Poder Judiciário é o poder antimajoritário por excelência. E é com a Constituição como baliza que tomarei este e todos os demais julgamentos. Considerando o texto constituição e a missão do Poder Judiciário, ainda que ciente das possíveis críticas advindas de decisões impopulares como as que priorizam a constituição em detrimento do status quo e do senso comum, é com coragem que se deve proteger a Constituição, mesmo que em face de interpretações estranhas à Democracia, e mesmo que tais tipos de interpretação ainda sejam a maioria no seio judicial. É com coragem e com a Constituição acima de qualquer outro ato normativo, que modifico o entendimento anterior e passo a promover a leitura do artigo 118, inciso I, da LEP, de acordo com a Constituição, especificamente em seu artigo 5º, inciso LVII (LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;). Logo, afasto a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, devendo ser a expressão “ PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” interpretada conforme a constituição, e compreendida como o decorrente de sentença judicial . transitada em julgado III - DISPOSITIVO Isso posto, a regressão cautelar e suspensão do li INDEFIRO vramento condicional referente ao apenado supramencionado, pelos fundamentos mencionados. Por último, o exame acerca da manutenção da prisão do apenado ou da expedição de Alvará de Soltura, em relação ao novo delito em questão, caberá exclusivamente ao juízo competente da fase de conhecimento, sendo que a presente análise se restringe tão somente ao cabimento ou não da regressão cautelar, haja vista a inexistência de Guia de Execução quanto a tal delito. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, a fim de que apresentem razões finais por Memoriais, vindo após conclusos para deliberação. (...).

Como se vê, a decisão não possui escorreita fundamentação, não justificando e aplicando as penalidades cominadas
em razão da prática de novo delito no curso da execução da pena, requerendo, ainda, o benefício do livramento condicional.

Tendo cometido a falta grave, nos termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), deve ser instaurado o competente procedimento disciplinar para reconhecimento da falta praticada e, com a constatação da prática de delito doloso, ser aplicada a penalidade adequada.

Outrossim, existe expressamente previsão legal para a regressão de regime de pena, como se observa na Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984) que assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Acrescento, ainda, que
o interessado, ora apenado, ter cometido novo crime durante o período de prova da execução da pena, descumpriu as condições impostas pelo juízo de execução agravado, o que, por si só,
já revela a necessidade de regressão cautelar ao regime de pena ao mais severo.

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades ao interessado
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
, uma vez que são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se equivocada a decisão agravada, sendo necessária a reforma da decisão ora discutida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta, regredindo o regime de pena imposto ao interessado.

É O VOTO.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2022